Tribunal: TJSP
Processo: 2058244-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Habeas Corpus. Alegação de nulidade. Insurgência em face da insistência na oitiva de testemunha arrolada pela acusação e do arrolamento de nova testemunha. Suposta ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Inocorrência. Possibilidade de a Defesa e o próprio réu tomarem ciência do teor das declarações das testemunhas e apresentarem contrariedade ao que por elas for informado.

Ementa:

Habeas Corpus. Alegação de nulidade. Insurgência em face da insistência na oitiva de testemunha arrolada pela acusação e do arrolamento de nova testemunha. Suposta ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Inocorrência. Possibilidade de a Defesa e o próprio réu tomarem ciência do teor das declarações das testemunhas e apresentarem contrariedade ao que por elas for informado. Imprescindibilidade da oitiva que deve ser analisada pelo Julgador. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000420073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058244-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes ALEX
SANDRO OCHSENDORF, MAYARA GIL FONSECA, NICOLLE COSTA DO
ESPIRITO SANTO e RENAN DE LIMA CLARO e Paciente WELLINGTON
FERREIRA GOMES SOBRINHO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO
ARANHA FILHO.
São Paulo, 9 de junho de 2020
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2058244-87.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS no 2058244-87.2020.8.26.0000
Comarca
: SÃO PAULO
Impetrantes
:
Advogados
ALEX
SANDRO OCHSENDORF, MAYARA GIL
FONSECA, NICOLLE COSTA DO ESPIRITO SANTO e RENAN DE LIMA CLARO
Paciente
: WELLINGTON FERREIRA GOMES SOBRINHO
VOTO N° 37609
Habeas Corpus. Alegação de nulidade. Insurgência em face da
insistência na oitiva de testemunha arrolada pela acusação e do
arrolamento de nova testemunha. Suposta ofensa ao contraditório
e à ampla defesa. Inocorrência. Possibilidade de a Defesa e o
próprio réu tomarem ciência do teor das declarações das
testemunhas e apresentarem contrariedade ao que por elas for
informado. Imprescindibilidade da oitiva que deve ser analisada
pelo Julgador. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pelos Advogados Alex
Sandro Ochsendorf, Mayara Gil Fonseca, Nicolle Costa do Espirito Santo e Renan
de Lima Claro em favor de WELLINGTON FERREIRA GOMES SOBRINHO,
contra ato praticado pela MMa. Juíza da 9a Vara Criminal do Foro Central da
Comarca de São Paulo, nos autos do processo no 1532926-43.2019.8.26.0050, em
que é apurada a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o
tráfico.
Sustentam, em síntese, que o paciente foi denunciado como incurso
nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, na forma do artigo 69,
caput, do Código Penal, porque na noite de 10 de outubro de 2019, em concurso de
pessoas, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, guardavam, para
fins de entrega por qualquer forma a consumo de terceiros, 23 porções
compactadas em forma de tijolos contendo a droga cocaína, com massa líquida
aproximada de 29,7 kg (vinte e nove quilos e setecentos gramas), relatando que na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2058244-87.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
audiência realizada na data de 21de janeiro de 2020, a testemunha de acusação, o
policial Ronaldo, não compareceu ao ato por estar em férias regulamentares,
tendo o Ministério Público insistido em sua oitiva.
Aduz, também, que no mesmo ato foi requerida a oitiva do
Delegado de Polícia Fabio Sandrin, que não havia sido arrolada anteriormente
pela acusação. Afirma que o arrolamento da testemunha após a abertura da
instrução fere o princípio da incomunicabilidade das testemunhas, ofendendo a
ampla defesa e contraditório. Por estas razões, pleiteiam o reconhecimento da
preclusão da prova acusatória, devendo ser indeferido o pedido ministerial para
oitiva das testemunhas.
Não foi apresentado pedido liminar, tendo sido dispensada a
prestação de informações pela autoridade apontada como coatora, em razão do
acesso aos autos digitais.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação
da ordem (fls. 936/939).
É o relatório.
2. O impetrante aponta suposta nulidade na insistência de oitiva pela
acusação de testemunha previamente arrolada e da adição como testemunha do
juízo do Delegado de Polícia que presidiu o inquérito policial.
Ocorre que, como é cediço, para a concessão da ordem de habeas
corpus, é necessário que o constrangimento ilegal seja patente. Contudo, não é o
que se pode concluir do caso em comento.
A testemunha Ronaldo Marcos Nogueira, que foi arrolada na
denúncia, não pôde comparecer em juízo na data designada para audiência de
instrução, dia 21 de janeiro de 2019, por estar em férias regulamentares. Em razão
de sua impossibilidade é que a acusação requereu designação de nova data para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2058244-87.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
sua oitiva.
Fica a critério da acusação analisar a real necessidade da oitiva de
testemunha previamente arrolada, cabendo ao representante do Parquet o pedido
de dispensa ou insistir em sua oitiva, em caso de não comparecimento. Não tem a
Defesa a ingerência sobre tal conclusão.
Quanto à inclusão do Delegado de Polícia Fábio Sanches Sandrin
como testemunha do juízo, apenas quando da realização da audiência de
instrução, também não se constata, da análise cabível a este writ, qualquer
ilegalidade flagrante, na medida em que o art. 209 do Código de Processo Penal
prevê que “O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das
indicadas pelas partes”.
Por outro lado, ainda que a oitiva da referida testemunha tenha sido
requerida pela acusação, o art. 209, § 1o, dispõe que: “Se ao juiz parecer conveniente,
serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem”. Desse modo, tendo o
Delegado sido mencionado nos depoimentos e tendo a MM. Juíza de Direito
considerado conveniente sua oitiva, nenhuma irregularidade se afigura com a sua
inclusão ao rol de testemunhas.
Por fim, deve ser afastada a alegação de cerceamento de Defesa, pois
a designação de nova audiência para oitiva das testemunhas do quadro policial
não retirarão da defesa a possibilidade de ter ciência do teor das declarações
prestadas e exercer a contraposição ao que por elas for declarado.
Desse modo, não havendo prejuízo demonstrado, de rigor o
reconhecimento da validade do ato.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator